Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-78.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1000731-78.2020.8.11.0039
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Recorrido: LUCAS HENRIQUE DE FREITAS ALBUQUERQUE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EVENTO PROMOVIDO PELO ENTE MUNICIPAL. SHOW PIROTÉCNICO. QUEIMADURA DE 1.o (PRIMEIRO) GRAU. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA MUNICIPALIDADE. CONDUTA OMISSIVA. FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LOCAL. OFENSA SIGNIFICATIVA E RELEVANTE À INTEGRIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO PLEITEADOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação aforada por LUCAS HENRIQUE DE FREITAS ALBUQUERQUE pleiteando indenização por danos morais, alegando que no dia 31/12/2019 foi apreciar o réveillon ofertado pelo ente municipal, que contava com show pirotécnico, o qual ocasionou explosões simultâneas de modo a colidir com alguns presentes, fato este que lhe causou danos passíveis de reparação.
2. Conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 2020/002/IML CÁCERES, o Recorrido suportou queimaduras de 1.o (primeiro) grau no antebraço esquerdo medindo 09cm x 05cm.
3. A reparação de danos decorrente de conduta omissiva praticada pelo Estado cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.
4. Tem-se configurada a responsabilidade civil do ente municipal quando o dano experimentado tem origem em ato omissivo, consistente em não isolar a área de queima de fogos de maneira adequada, como forma de garantir aos usuários condições de segurança no local.
5. Incontroversa a ocorrência do acidente e do reconhecimento da culpa do ente municipal. A situação exposta tem o condão de transpor a barreira do dissabor cotidiano, pois presente lesão corporal relevante e significante, a ponto de afastar o Recorrido de suas atividades laborais.
6. Com relação aos danos estéticos arbitrados pelo juízo de origem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não consta como objeto da presente actio, pois, o Recorrido na exordial pleiteia apenas indenização em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
7. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
8. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil.
9. Nesse sentido, considerando que a pretensão estética não faz parte dos pedidos da exordial, deverá ser afastada a condenação nesse sentido.
10. No que concerne aos danos morais, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do Autor/Recorrido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão das lesões físicas advindas do acidente que se encontra adequadas aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
17. Sentença parcialmente reformada.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000731-78.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DE FREITAS ALBUQUERQUE - CPF: 054.441.321-09 (RECORRIDO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022